Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO MENOR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO.

1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Precedentes.

3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.

4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo apenas ser limitada, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa.

5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para limitar o valor das astreintes.